Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-15.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002620-15.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Competência dos Juizados Especiais, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ROSEMEIRE PEREIRA AJALA - CPF: 940.218.211-04 (RECORRIDO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE PEREIRA AJALA - CPF: 940.218.211-04 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A

Embargos de Declaração:
1002620-15.2019.8.11.0003

Embargante:

ESTADO DE MATO GROSSO

Embargad
a
:
ROSEMEIRE PEREIRA AJALA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13-17/02/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I
A
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95.
EMBARGOS CONHECIDO
S
E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presentes quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. IPVA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A DEMANDANTE E O VEÍCULO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. PROTESTO DE CDA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA”. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONTRIBUINTE.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma
Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Considerando que os autos versam sobre pedido concernente ao cancelamento de registro de propriedade de veículo, incumbência que é do órgão administrativo de trânsito, não há se falar em ilegitimidade passiva do DETRAN/MT. Registre-se, aliás, que o juízo de origem já fez a distinção entre as obrigações do Estado de Mato Grosso, concernentes ao cancelamento do IPVA, e do órgão estadual de trânsito, relativamente ao registro de propriedade.

3. Trata-se de ação em que a demandante ROSEMEIRE PEREIRA AJALA postula pela declaração de inexigibilidade de tributo, cancelamento de registro de propriedade e reparação por danos morais, em razão de protesto indevido efetuado pelos entes demandados, oriundo de cobrança de IPVA de veículo cuja propriedade não lhe pertence.

4. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa dos entes públicos, já que ausente qualquer prova, ainda
que mínima, que vincule a demandante ao veículo em questão.

5. Não se pode imputar à demandante a produção de prova negativação, isto é, a obrigação de comprovar que não autorizou o cadastramento do referido veículo em seu nome. Ao revés, competia aos entes públicos comprovar a existência do mencionado vínculo, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Dano moral que neste caso é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao contribuinte.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e provido o do demandante.

O

Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de
omissão,
na medida em que não houve manifestação com
relação à tese esposada
em sede de defesa
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023